Tribunal: TJMT
Processo: 1056684-05.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056684-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANE APARECIDA TREVISAN - CPF: 000.866.341-60 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. TEMAS 191 E 308 DO STF. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REGIME ESTATUTÁRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A contratação por tempo determinado na Administração Pública deve observar o limite legal e a natureza excepcional da função pública, conforme o art. 37, IX, da CF/88.

Configurada a extrapolação do prazo máximo de dois anos estabelecido pela Lei Municipal nº 106/2005 para contratações temporárias, impõe-se o reconhecimento da nulidade do vínculo jurídico.

Mesmo diante da nulidade, é devido o FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 191 e 308, para evitar o enriquecimento sem causa do ente público.

O fato de a contratação ser regida por regime estatutário não afasta a obrigação de recolher o FGTS quando há prestação de serviço e nulidade do contrato.

Sentença mantida. Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por LUCIANE APARECIDA TREVISAN, condenando o ente público ao pagamento de FGTS sobre os contratos temporários firmados no período não prescrito.

A autora alegou que foi contratada como professora por meio de processo seletivo para os anos de 2020 e 2021, com prorrogação contratual dentro dos limites legais, mas que o Município promoveu novas contratações sucessivas nos anos de 2022, 2023 e 2024, ultrapassando o limite máximo de dois anos previsto no art. 4º da Lei Municipal nº 106/2005. Sustentou que tais contratações configuraram desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF, e requereu o pagamento do FGTS pelo período trabalhado.

O Município, por sua vez, argumentou que o vínculo era regido pelo regime estatutário, o que afastaria o direito ao FGTS, e que as contratações teriam ocorrido por necessidade excepcional, sem prorrogação irregular.

Foram apresentadas contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto

Egrégia Turma Recursal,

Colenda Turma,

Ínclitos Julgadores,

DA FUNDAMENTAÇÃO

A contratação temporária pela Administração Pública encontra fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, o qual prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Essa contratação, todavia, está submetida aos limites legais definidos pela legislação infraconstitucional.

No presente caso, conforme se extrai dos autos, a autora foi contratada inicialmente em 2020, com prorrogação até 2021, dentro do prazo de dois anos estabelecido no art. 4º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 106/2005. No entanto, foram formalizadas novas contratações em 2022, 2023 e 2024, excedendo o prazo legal.

Essa conduta revela desvirtuamento da finalidade constitucional da contratação temporária, comprometendo os princípios da legalidade e do concurso público (art. 37, II e IX, da CF/88). A manutenção sucessiva da servidora no cargo, mesmo que precedida de novo processo seletivo simplificado, caracteriza continuidade indevida e burla ao princípio da impessoalidade.

Embora o vínculo seja nulo em razão do excesso temporal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 191 e 308 da Repercussão Geral, fixou que a nulidade contratual não impede o reconhecimento de efeitos patrimoniais mínimos — especificamente, o direito ao FGTS — a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Nesse sentido, e conforme a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJMT, o fato de a contratação ser estatutária não afasta o dever de recolher o FGTS quando configurada a nulidade do vínculo e houver prestação efetiva de serviço.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de origem que:

a) Declarou a nulidade dos contratos temporários firmados em 2022, 2023 e 2024, por violação do limite legal e constitucional de dois anos (Lei Municipal nº 106/2005);

b) Condenou o Município ao pagamento de FGTS sobre a remuneração bruta da parte autora, no percentual de 8% (oito por cento), correspondente ao período trabalhado não prescrito.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, deixando de condená-lo ao pagamento de custas e despesas processuais, em razão da isenção prevista no art. 236 da CNGC-MT.

Preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao Juízo de origem para cumprimento da sentença.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025